Tribunal: TCU
Processo: 017.569/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9370/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.569/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Adriano Borges do Rosario (XXX.429.580-XX); Estefani Barrozo Barbosa (XXX.801.610-XX); Gilmar da Rosa Machado (XXX.610.860-XX); Iuli Maria Paim de Oliveira (XXX.849.150-XX); Jessica Carolina Del Frari (XXX.173.090-XX); Luana Zamin (XXX.449.420-XX); Marcelo Barboza (XXX.345.640-XX); Miriam Del Rio Vasconcellos (XXX.014.720-XX); Pamela Luiza Torres de Souza (XXX.032.170-XX); Victor Silva da Silva (XXX.624.520-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.